Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Instrução processual. Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Na forma dos art. 32 e 35 da Lei n. 9.099/1995, cumpre ao juiz determinar as provas a serem produzidas. Ademais, na forma do art. 33, pode limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. A prova testemunhal não é meio hábil para demonstrar a ilegalidade de prisão, a qual é respaldada na interpretação das normas e análise de documentos que formalizam os atos judiciais e administrativos relativos à privação de liberdade. Assim, desnecessária a produção de prova testemunhal, não há cerceamento de defesa no indeferimento. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Ato judicial. Prisão preventiva. Excesso de prazo. A responsabilidade civil do Estado por atos judiciais em razão de condenação e prisão é disciplinada no art. 5o., inciso LXXV da Constituição Federal: “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. A tais hipóteses não se equipara a situação de quem, em razão de prisão preventiva, ficou em segregação por prazo excessivo ou mesmo foi liberado duas vezes subsequentes pela mesma decisão. A prisão preventiva foi respaldada na Lei e em decisão judicial válida e a sua revogação não implica, necessariamente em ilegalidade do período posterior até o efetivo cumprimento da medida (23 de junho), mesmo porque não houve sentença judicial com trânsito em que se tenha reconhecido erro judiciário.
4 – Prisão ilegal. Ausência de prova. A prova da ilegalidade da prisão incumbe ao autor, segundo a regra usual do ônus da prova, reforçada pela presunção de legalidade dos atos judiciais e administrativos inerentes à administração penitenciária. O autor foi preso preventivamente em 2018. Em 2020 lhe foi concedida revogação da prisão preventiva (ID20855837) mediante substituição por medida cautelar, considerando o excesso de prazo e ausência de perigo para instrução, reforçada pela necessidade de isolamento pela incidência da pandemia covid 19. Consta Certidão do Oficial de Justiça de que em 18/06/2020 intimado da decisão para ser posto em liberdade das medidas cautelares substitutivas (ID20855840). Em 22 de junho de 2020 (ID 20855838) foi determinada a soltura pelo juízo das precatórias, em cumprimento a decisão da Comarca de Teresina, PI. Em 23 de junho de 2020 (ID 20855841) o réu foi liberado novamente em razão de decisão mesmo juízo deprecante. Presume-se que o autor esteve preso no período de 18 a 23 de junho. Todavia, não ficou esclarecido se, de fato, foi liberado, e se houve nova prisão. Não há nenhuma prova documental a infirmar a presunção de validade dos atos judiciais e administrativos que resultaram na privação de liberdade, de modo que não se pode concluir que houve prisão ilegal. Ademais, não há registros de nova prisão do autor no sistema penitenciário do Distrito Federal, conforme esclareceu o Delegado Chefe da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual da PCDF (ID 20855848, pag. 5). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, ante o que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. Suspende-se a exigibilidade do crédito ante a gratuidade de justiça.